Tribunal: TJDFT
Processo: 0707875-10.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA INDEVIDA. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DIREITO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO CAUSADO. VALOR DA FRANQUIA DO SEGURO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando o réu a pagar à autora o valor de R$7.502,00, a título de reparação por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) dinâmica do acidente; (ii) responsabilidade pelo acidente de trânsito; e, (iii) direito à indenização pelos danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 77193862), defiro a gratuidade de justiça ao réu/recorrente.
4. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil (arts. 186 e 927).
5. O acidente de trânsito ocorreu em 16/04/2025, na Região Administrativa de Águas Claras (DF), envolvendo o veículo GWM/HAVAL, de propriedade da autora, e o veículo CITROEN/XSARA PICASSO, de propriedade do réu.
6. As provas produzidas demonstram que o réu conduzia o seu veículo na faixa da direita da via pública e, ao realizar conversão à esquerda, interceptou a trajetória do veículo da autora, que trafegava regularmente na faixa da esquerda da mesma via pública (ID 77193375 - Pág. 10/14 e ID 77193393 - Pág. 4). As fotografias e as avarias produzidas - lateral dianteira direita do veículo da autora e lateral traseira esquerda do veículo do réu - confirmam a dinâmica do acidente indicada na inicial, assim como afastam a possibilidade de a autora ter colidido na parte traseira do veículo do réu.
7. Conclui-se, em face do contexto probatório, que o réu agiu com imprudência e infringiu o art. 38, II, do CTB, porquanto não observou o dever de atenção às condições da via de trânsito e executou manobra indevida, dando causa à colisão dos veículos.
8. Comprovada a responsabilidade do réu/recorrente pelo acidente de trânsito e a extensão do dano, a autora/recorrida tem direito ao reembolso do valor pago pela franquia do seguro de seu veículo, dano material direto e imediato, decorrente do ato ilícito (ID 77193375).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 99, § 3o, CTB, art. 38, II, CC, art.186 e art. 927.